Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747232-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERICA TIJUCAL LTDA AGRAVADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de Sentença, no 0710872-46.2023.8.07.0005 (ID 65864635), movida por PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, RENATO GARCIA SANCHES DE SOUZA em desfavor de LOTERICA TIJUCAL LTDA, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela requerida LOTERICA TIJUCAL LTDA no ID n. 207318465, onde alega a nulidade de citação. O devedor argumenta que desconhece a pessoa que assinou a carta de citação de ID n. 173497963, que não faz parte de seu quadro de empregados e que não figura como sócia da empresa ré. Decido. Nos termos do inciso §2o do art. 248 do CPC, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências." No caso dos autos, apesar da apresentação dos atos constitutivos da empresa devedora e da juntada do quadro de empregados atual, não é possível concluir que na data da citação (28/09/2023) a pessoa que assinou a carta de citação não integrava o corpo de empregados da empresa ou que não seria a pessoa responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, a requerida em momento algum nega que o endereço da diligência de ID n. 173497963 é seu endereço atualizado. Tanto é que a carta de intimação acerca do início do cumprimento de sentença (ID n. 208411606) foi recebida no mesmo endereço por empregada da empresa requerida. Acolher a alegação da devedora seria o mesmo que reconhecer que terceiro sem qualquer relação com a empresa estaria na frente do estabelecimento comercial da ré no momento da citação recebendo comunicações dirigidas à empresa, de forma aleatória e maliciosa, com o intuito exclusivo de prejudicar a empresa no recebimento de correspondências, ou, ainda, que o funcionário dos Correios teria, inadvertidamente, entregado a carta de citação para pessoa estranha ao estabelecimento comercial aonde a devedora exerce suas atividades, o que não me parece crível. Por fim, a requerida sequer negou os fatos noticiados na inicial pela parte autora. Sendo assim, entendo que não foi apresentada argumentação e comprovação suficiente para macular o ato citatório. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade de citação de ID n. 207318465. Assim, preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID n. 204159604, com o início das pesquisas de bens. Em suas razões recursais a agravante ressalta que a citação foi remetida ao endereço correto, mas recebida, no dia 20/09/2023, por pessoa estranha à pessoa jurídica. Ela não integra o quadro societário e nem de funcionários, o que afasta a hipótese da parte final do § 2o do art. 248 do CPC. Para tanto, juntou o contrato social e a folha dos funcionários, emitida em outubro de 2023, cujo mês de referência é setembro de 2023, com a finalidade de demonstrar que a recebedora do AR de citação é pessoa estranha à empresa. Ressaltou a urgência fundada na possibilidade de indevida penhora de seus bens. Requereu o deferimento de tutela antecipada recursal para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora de bens. Em provimento definitivo, pugnou pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com o reconhecimento da nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes, com a reabertura do prazo de contestação. Preparo recursal (Id 65866383). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. O cerne da controvérsia é a análise da aplicação da teoria da aparência em relação ao ato citatório da pessoa jurídica, cuja nulidade foi alegada em impugnação ao cumprimento de sentença proferida à revelia do ora agravante. Nos termos do art. 525, § 1o, inc. I, do CPC, o executado pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Em relação à citação, prevê o art. 248, § 2o, do CPC que “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, sob pena de não aplicação da teoria da aparência e reconhecimento de nulidade do ato. Sobre o tema, confiram-se precedentes do c. STJ, “verbis”: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no art. 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo" (AgInt no AREsp 913.878/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA). 2. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário que não pertence ao quadro da pessoa jurídica da agravante, mas de empresa que lhe presta serviço. 3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.745.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024. – g. n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. 1.1. No caso, a carta de citação foi entregue em endereço no qual a pessoa jurídica não mais mantinha a sua sede, e recebida por funcionário responsável pela portaria do condomínio. Portanto, ao considerar não efetivada a citação, o acórdão recorrido acompanhou a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a questão debatida, incidindo o teor da Súmula 83 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. – g. n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VÍCIO. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA INDICADO DO CONTRATO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA REGISTRADA A FUNCIONÁRIO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA ENTRANHA AO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INVIABILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESCONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Declarado como incontroverso nos autos que o AR de citação da parte ré foi enviado para o endereço constante do contrato, tratando-se de citação pelo correio e sendo o réu pessoa jurídica, exige-se que o AR seja assinado por funcionário da empresa ré. 2. Não há falar em aplicação da teoria da aparência quando o recebedor expressamente admite que não é funcionário da empresa ré, sendo o caso de ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento, bem como dos atos posteriores. Diante da ausência de título executivo, deve ser declarado extinta a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 487, VI, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.942.268/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022. – g. n.) Assim, em se tratando de citação de pessoa jurídica por correios, cujo mandado foi corretamente encaminhado ao endereço do destinatário, é possível o reconhecimento da nulidade do ato pela comprovação de que a pessoa que o recebeu não é seu funcionário, afastando a aplicação a teoria da aparência. Isso porque, “Quando o réu for pessoa jurídica, criou-se no Superior Tribunal de Justiça a teoria da aparência, de forma que não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica'. É nesse sentido o § 2o do art. 284 do Novo CPC, considerando válida a citação da pessoa jurídica com a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” (Manual de Direito Processual Civil - Volume único, Daniel amorim Assumpção Neves, 10a edição, Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pág. 637). Em outras palavras, a teoria da aparência está relacionada aos questionamentos da existência ou não de poderes de representação de funcionário vinculado à pessoa jurídica, não sendo possível conferir interpretação tão ampla a ponto de abranger pessoa completamente estranha a ela e que não tenha manifestado recusa no recebimento do mandado. No particular, a sede do agravante é em Cuiabá/MT e o endereço foi corretamente indicado no mandado encaminhado via correios, não estando localizada em condomínio edilício e, portanto, inaplicável o § 4o do art. 248 do CPC. A citação alegada como nula foi recebida por Maria ou Mario de (nome ilegível) no dia 20/09/2023 (Id 65864645 - Pág. 15). Entretanto, a despeito do endereçamento correto, o recorrente alega que a pessoa que recebeu o mandado é desconhecida, não tendo qualquer vinculação com sua empresa, deixando de observar a parte final do § 2o do art. 248 do CPC. Analisando mais detidamente a relação dos funcionários da pessoa jurídica executada, documento mencionado na decisão impugnada, observa-se claramente que se trata do Resumo da Folha de pagamento dos funcionários registrados, emitida no dia 05/10/2023, cujo mês de referência é setembro de 2023 (Id 65864645 - Págs. 72/75). Logo, o documento juntado pela parte é contemporâneo ao recebimento da citação de Id 65864645 - Pág. 15 e adequado à comprovação da alegação de que a pessoa que recebeu o mandado não é sua funcionária. Da relação de Id 65864645 - Págs. 72/75, constam os funcionários: Bruna, Chirlei, Danielly, Heloa, Ingrid, Juliana, Loecyr, Loide, Ludmila, Seliana, Tamires e Thayanne. Ou seja, o agravante demonstrou a probabilidade de a citação ter sido recebida por terceiro completamente estranho à pessoa jurídica. Destaque-se que o mandado referente à intimação para o cumprimento de sentença foi recebido pela funcionária Loide (Id 65864645 - Pág. 76), tendo efetivamente cumprido a finalidade com a apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando a tese defendida. Por fim, a urgência está caracterizado em face da proximidade da fase de penhora de bens, que pode causar a violação ao art. 5o, inc. LIV, da CF, em caso de reconhecimento da nulidade em julgamento definitivo de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital